Tribunal: TJPA
Processo: 0838263-76.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838263-76.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838263-76.2020.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (TIK TOK)
.

ADVOGADO:
BRUNA BORGHI TOME OAB/SP N° 305277-A E PATRICIA HELENA MARTA MARTINS OAB/SP N° 164253-A
.

AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL
.

ADVOGADO:
LIVIA BENTES MARQUES DA SILVA OAB/PA N° 31934-A E MANOEL MARQUES DA SILVA NETO OAB/PA N° 4843-A
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO. DEVER DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INDISPENSABILIDADE
.
PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO.

1.

A teor do art. 1.007 do CPC é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela acumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

2.

A falta de cópia do relatório do processo, por ocasião da interposição do recurso, implica na deserção do recurso, porquanto não comprovado o preparo, culminando na inadmissibilidade do recurso.

3.

Agravo Interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INERNO EM APELAÇÃO Nº 0838263-76.2020.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (TIK TOK)

ADVOGADO:
BRUNA BORGHI TOME OAB/SP N° 305277-A E PATRICIA HELENA MARTA MARTINS OAB/SP N° 164253-A

AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

ADVOGADO:
LIVIA BENTES MARQUES DA SILVA OAB/PA N° 31934-A E MANOEL MARQUES DA SILVA NETO OAB/PA N° 4843-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática proferida por este
DESEMBARGADOR
Id 13913575
, que
CONHEÇEU e DEU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, reformando integralmente a sentença apelada
.

Nesta mesma decisão
,
determinei o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento, devendo o magistrado de Primeiro Grau, caso repute necessário, oportunize ao autor a emenda da petição inicial.

Intimei a agravante
Id 16129698
para, no prazo de 05 (cinco) dias,
efetuar o pagamento das custas em dobro
referente ao recurso interposto
, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4º)
ao que foi cumprido.

Porém, foi constatado que

inexiste em anexo o Relatório de Conta das custas, obrigatório à comprovação nos autos do recurso consoante o disposto
(§1º, do art. 9º, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 19 de outubro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. DEVER DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INDISPENSABILIDADE
. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO.

1.
A teor do art. 1.007 do CPC é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela acumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

2.
A falta de cópia do relatório do processo, por ocasião da interposição do recurso, implica na deserção do recurso, porquanto não comprovado o preparo, culminando na inadmissibilidade do recurso.

3.

Agravo Interno não conhecido.

Pois bem, da análise do presente recurso entendo que o mesmo não merece ser conhecido, tendo em vista que se encontra deserto (art. 1.007, CPC), vez que não foi providenciado pela parte recorrente o recolhimento do preparo recursal, conforme previsão contida no art. 33, §10, da Lei nº 8.328/2015.

Neste sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE REGULAR PREPARO.
BOLETO BANCÁRIO SEM O NÚMERO DO PROCESSO, BEM COMO AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. DESERÇÃO DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJ/PA -

Acórdão nº. 155.889, Rel. Maria Filomena De Almeida Buarque, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Privado, julgado em 2016-02-15, publicado em 2016-02-17)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, NÃO CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno, pela deserção.

É como voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

Belém, 28/11/2023